Tribunal: TJES
Processo: 0008797-94.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008797-94.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIONOR JOAO DE DEUS

APELADO: MARIA DAS GRACAS PEREIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA – DEMONSTRADA - DAR PROVIMENTO.

1. A gratuidade de justiça é um benefício concedido às pessoas que não possuem condições de custear as despesas de um processo sem prejuízo do próprio sustento, sendo imprescindível que demonstre a existência de despesas necessárias que comprometam sobremaneira a sua renda.

2. Restou demonstrado que a atual renda mensal auferida pel
a
Recorrente são insuficientes para arcar com as custas do processo e honorários advocatícios, devendo-se deferir o pedido de gratuidade da justiça.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
recurso de apelação cível interposto p
or

MARIA DAS GRA
Ç
AS PEREIRA,
contra
a r.
sentença de fls.
67/68v.
, proferida pel
o Ju
ízo
da
5
ª
Vara
Cível
de
Vila Velha
-ES,
Comarca
da Capital,
que, nos autos da
ação de
extinção de condomínio
movida por
CLAUDIONOR JOÃO DE DEUS
,
julgou procedente o pleito
autoral para decretar a extinção do condomínio, determinando, ainda, a avaliação do bem imóvel a ser produzida por perito judicial
para
venda posterior,
a
ser realizada em sede de liquidação de sentença.

Condeno
u, também,

a ora apelante

a
o pagamento
da
s custas processuais
e
honorários
advocatícios
arbitr
ados
em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação.

E
m suas razões recursais (fls.
70/73
),
a apelante alega que (i) o douto magistrado de primeiro grau não se manifestou quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça; (ii) é idosa e aposentada, percebendo apenas um salário-mínimo; (iii) não detém condições financeiras para custear as despesas do processo.

S
ob essas premissas, requer
a reforma da
sentença,
apenas para
deferi
r

o benefício da
gratuidade d
a
justiça.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls.
78/80
).

Preambularmente, para o conhecimento do presente recurso, necessário transpor o óbice do preparo, entretanto,
“não há que se falar em exigibilidade do preparo recursal como requisito indispensável ao conhecimento do agravo interno interposto, na medida em que a única matéria objeto de discussão é justamente a invocada necessidade de concessão da assistência judiciária gratuita.”
(TJES, Classe: Agravo AI, 24129010542, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2013, Data da Publicação no Diário: 29/05/2013).

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
passo à análise do recurso.

Na origem,
foi ajuizada

ação de
extinção de condomínio
do imóvel,
ao fundamento de que
as partes se divorciaram consensualmente
(processo nº
0007402-09.2015.8.08.0035
)
, ficando estabelecido na sentença a partilha do imóvel descrito na i
n
icial, em 50% (cinquenta por cento) para cada cônjuge.

O
douto magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Uma vez que nada foi dito acerca da gratuidade da justiça em primeiro grau, no recurso a apelante pleiteia, tão somente, o deferimento do benefício
e, para tanto, junta aos autos a declaração de hipossuficiência (fl. 74), sua carta de concessão de benefício previdenciário por idade (fl. 75) e o histórico de crédito do INSS (
fl. 76).

A respeito da questão objeto do
recurso
, o Art. 99, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Extrai-se das disposições a respeito da gratuidade da justiça que
o pedido pode ser formulado a qualquer tempo, inclusive em grau de recurso, não prosperando as alegações do apelado sobre a suposta preclusão da matéria. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO TÁCITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1.
A jurisprudência da Corte Superior do STJ, é de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo"
(AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016), o que ocorreu. 2.
Segundo a jurisprudência do STJ, não há falar em preclusão para a parte renovar o pleito de gratuidade de justiça. Precedentes.
3. Fica prejudicado o pedido de revogação da referida gratuidade, com base na ausência de hipossuficiência financeira do agravado, ante o deferimento tácito do benefício, com base na jurisprudência vinculante da Corte Especial do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1785252 SP 2020/0290375-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

A
presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência permanece sendo relativa em relação à pessoa natural, podendo o magistrado afastá-la quando verificar a presença de
“elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais”
, desde que tenha oportunizado a parte a comprovação do preenchimento desses requisitos.

Inclusive, mesmo antes do advento do estatuto processual em vigor, o Superior Tribunal de Justiça já afirmava que
“a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação”.
(AgRg no AREsp 495.939/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 04/08/2014).

No presente caso
, extrai-se dos elementos que constam nos autos, que a A
pelante
possui
6
4 (se
ssenta
e quatro) anos de idade e sua renda mensal líquida informada pelo sistema do INSS é
de um salário-mínimo (fl. 76).

A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em sua Resolução CSDPES nº 047/2018, mais precisamente no Art. 4º, §2º, inciso I, utilizado nestes autos apenas como um parâmetro, prevê que é considerado hipossuficiente as pessoas naturais com renda mensal de até 2 (dois) salários-mínimos:

Art. 4º Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. (Redação dada pela Resolução CSDPES nº 066, de 1º de novembro de 2019).

§ 1º Considera-se hipossuficiente econômico pessoa que seja beneficiária de algum dos
programas de assistência social do governo federal, estadual e municipal, tais como Bolsa família, LOAS-BPC etc;

§ 2º Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente:

I – aufira renda mensal bruta individual de até 2 (dois) salários-mínimos ou a renda mensal bruta familiar de até 3 (três) salários-mínimos; (destaque).

Diante da renda auferida pela A
pelante
, verifica-se que o deferimento da gratuidade da justiça é adequado ao contexto fático dos presentes autos.

Isso porque,
ainda que a recorrente faça jus a metade do imóvel objeto dos autos, trata-se de patrimônio imobilizado e que por suas características não comporta renda locatícia apta a trazer ganhos exponenciais.

Além disso,
considerando-se as necessidades básicas do brasileiro médio, a renda auferida pela A
pelante
não é suficiente para comportar, proporcionalmente, as custas judiciais e os honorários advocatícios
arbitrados em primeiro grau.

ANTE O EXPOSTO, nos termos das fundamentações acima aduzidas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para conceder
à
Recorrente os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
conceder
à
Recorrente os benefícios da gratuidade da justiça.